Tribunal: STF
Processo: ARE 1507900
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E PARIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais interposto por Yamma Mayura Duarte Alves e outros contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Servidores Públicos Inativos - Médicos. Reenquadramento. Paridade. LCE n. 1.239/2014, cujo art. 8º incluiu os arts. 7º e 8º nas Disposições Transitórias da LCE n. 1.193/2013. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Preservação da garantia da irredutibilidade de proventos que restou observada nos termos do art. 38, XV, da CF - Pretensão que encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 do STF. Recurso não provido” (e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, e o Tema 439 da repercussão geral.



    Sustentam dever ser observado “o período de efetivo tempo de serviço na classe até a data da inativação (critério objetivo de tempo de serviço), em igualdade de condições com os médicos da ativa, para fins de promoção automática, nos termos do art. 8º da LCE n. 1.239/2014” (fl. 2, e-doc. 23).



    Pedem “a devolução dos autos à origem para adequação do v. acórdão ao que ficou decidido no âmbito da repercussão geral, Tema 439” e, subsidiariamente, “a reforma do acórdão recorrido, que não aplicou o princípio da paridade remuneratória” (fl. 15, e-doc. 23). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 26).



    4. No agravo, os agravantes sustentam ofensa constitucional direta, inaplicabilidade da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e a devolução dos autos à origem pelo Tema 439 da repercussão geral (e-doc. 28).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.199 (Tema 439), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e no mérito decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 7.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REPOSICIONAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 922.958-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.11.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES INATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – REPOSICIONAMENTO – REGIME JURÍDICO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – DIREITO DOS INATIVOS ÀS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, DESDE QUE BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 606.199-RG/PR – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.103.489-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).



    É aplicável à espécie vertente o decidido em repercussão geral no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico administrativo, como assentado pelo Ministro Gilmar Mendes:



    “(...) esta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, não havendo falar, portanto, de violação ao direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos e à reestruturação da carreira, desde que eventual modificação introduzida por ato normativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não viole a irredutibilidade salarial” (AI n. 601.936-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.8.2014).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto a essa matéria. 



    7. Para analisar-se a ocorrência de redução nos proventos dos servidores inativos e contrariedade ao princípio da paridade remuneratória, seria imprescindível exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 1.239/2014) e do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.351.665-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. REENQUADRAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RE 606.199-RG. TEMA 439. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nºs 980/2005 E 1.111/2010. SÚMULAS 279 E 280. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, DO RISTF. CONVERSÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Configura erro grosseiro a conversão de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em reclamação. No caso, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.288.002-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.334.554-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RE n. 1.341.482-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.330.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. Dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem – quanto aos critérios de promoção automática para os servidores públicos inativos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.362.623-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora